Tribunal: TJDFT
Processo: 0722233-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0722233-46.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Vistos etc. Julgado o presente conflito em 10/11/2022, nos termos do acórdão de id 40473889, o advogado Dr. Álvaro Gustavo Chagas de Assis, OAB/DF 25.417, peticiona em id 41317392, para informar que foi destituído de seus poderes para representar as empresas interessadas (Inoex, G44...) e para requerer a exclusão de seu nome no sistema. A certidão de id 41320593 atesta a atualização do cadastro, com a exclusão do nome do advogado. Sendo assim, nada mais a prover, retornem-se os autos à Secretaria. Certificados os prazos, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator